Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718891-63.2022.8.07.0009 RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso de apelação criminal possui amplo efeito devolutivo, o que enseja a análise de todos os argumentos do ato judicial atacado, ainda que não mencionados nas razões recursais, devendo ser observado apenas a vedação à reformatio in pejus, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada pela d. Procuradoria de Justiça. 2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que os relatos da ofendida foram ratificados por depoimentos testemunhais, além da confissão parcial do réu, que admitiu a prática da contravenção penal de vias de fato, além dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça. 3. No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, inobstante a parte apelante defender a fixação do regime aberto, tem-se que tal pleito não merece prosperar, vez que o juízo a quo fixou o regime prisional para o início do cumprimento da pena no semiaberto, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o, “b”, § 3o, do Código Penal, já que a pena privativa de liberdade fixada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos. 4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), porque ausentes seus requisitos, haja vista que a pena fixada aos réus é superior a quatro anos de reclusão e, ademais, as condutas foram praticadas mediante violência e grave ameaça em contexto de violência doméstica. 5. Preliminar de não conhecimento suscitada pela d. Procuradoria de Justiça rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, alega, em síntese, violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, suscitando que os elementos de prova constantes nos autos não são suficientes para a condenação pelos crimes de corrupção de menores e de roubo. Articula que o acervo probatório não permite certeza acerca da sua condenação. Requer, assim, a sua absolvição. Sucessivamente, caso assim não entenda, pede a fixação do regime inicial aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois as razões recursais delineadas no apelo estão dissociadas dos fundamentos utilizados no acórdão combatido. Na verdade, o órgão julgador concluiu que restou configurada a prática da contravenção penal de vias de fato, além dos crimes de ameaça, porte e disparo de arma de fogo, e que as condutas foram praticadas mediante violência e grave ameaça em contexto de violência doméstica. Entretanto, a parte recorrente defende que os elementos de provas constantes nos autos não são suficientes para a condenação pelos crimes de corrupção de menores e de roubo. Assim, “Quando a tese jurídica apresentada pela parte recorrente está dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, aplica-se ao caso a Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.068.967/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação ao pedido de fixação do regime inicial aberto. Isso porque a Corte Superior entende que “não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional semiaberto decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea "b", Código Penal” (AgRg no HC n. 899.198/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Logo, é “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.985.908/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028